Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. MATÉRIAS PRECLUSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. INVENTARIANTE. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. INFORMAÇÕES COMPLETAS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do recurso e verificar se as primeiras declarações prestadas no inventário foram satisfatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez decidida parte das questões apresentadas e não mais sujeitas a recurso, fica vedado às partes a rediscussão das matérias em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica.
4. O Código de Processo Civil estabelece que as primeiras declarações do inventário devem incluir a relação completa e individualizada dos bens e dívidas.
5. No caso dos autos, é possível reconhecer a ausência de informações sobre parte dos débitos e créditos do espólio, os quais devem ser inseridos nas declarações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 233, 507, 620.